Tribunal: STF
Processo: Rcl 49322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Donizetti Martins em face de decisão proferida pela Juíza de Direito do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Matão, que, nos Autos nº 0500187-89.2014.8.26.0347, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade interposta pelo reclamante, apenas para reconhecer a prescrição do débito vencido no ano de 2008, determinando-se o prosseguimento da execução quanto aos demais débitos.



    2. A parte reclamante narra que contratou, em 2007, serviços educacionais relativos ao curso de Direito com o Instituto Matonense de Ensino Superior - IMMES, autarquia municipal criada pelo Município de Matão por meio da Lei municipal 2.601/1997. Alega que deixou de pagar as mensalidades escolares cobradas no ano de 2009 por entender indevidas, "em razão do entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 12 acerca da gratuidade do ensino público". Informa que, em 31.12.2008, foi editada a Lei municipal 4.007/2008, que autorizou a alienação da autarquia, o que viria a acontecer em 15.09.2009, quando "foi efetivada a transferência de direitos e concessão administrativa entre a Prefeitura Municipal de Matão e a AEJ-Associação Educacional de Jaú [...], cessando então a relação jurídica entre o reclamante e a autarquia municipal IMMES".



    3. Relata que foi ajuizada execução fiscal pela Fazenda Pública do Município de Matão, cobrando os débitos relativos às referidas mensalidades, o que ensejou a oposição de exceção de pré-executividade pelo reclamante na qual se alegou, entre outras matérias, violação à Súmula Vinculante 12. Aduz que a decisão que acolheu parcialmente o recurso do reclamante deixou de se manifestar sobre a aplicação do verbete vinculante, ensejando a oposição de embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.



    4. A parte reclamante sustenta afronta à Súmula Vinculante 12, que dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de taxa de matrícula em universidades públicas. Aduz que, embora o caso dos autos diga respeito à cobrança de mensalidade - enquanto o verbete vinculante versa sobre a cobrança de taxa de matrícula-, os fundamentos jurídicos aplicáveis são os mesmos, e pautam-se na gratuidade do ensino público prevista no art. 206, IV da Constituição Federal. Defende que a gratuidade de ensino fornecido por entidade estatal não abrange apenas a educação básica, mas também o ensino superior. Argumenta, ainda, que o IMMES foi criado após a Constituição Federal, não se enquadrando na exceção prevista no art. 242 da CF.



    5. Requer em caráter liminar, a suspensão da execução fiscal proposta em face do reclamante e, ao final, a cassação da decisão reclamada "a fim de que nos autos principais a execução fiscal seja julgada extinta com resolução do mérito ante a inconstitucionalidade da cobrança das mensalidades escolares apontadas".



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 500.171-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 40), não admitiu a cobrança de taxa de matrícula por universidade federal, em face da disciplina do art. 206, IV, da Constituição. Confira-se, nesse sentido, a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ESTABELECIMENTO OFICIAL. COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA. INADMISSIBILIDADE. EXAÇÃO JULGADA INCONSTITUCIONAL. 



    I – A cobrança de matrícula como requisito para que o estudante possa cursar universidade federal viola o art. 206, IV, da Constituição. 



    II – Embora configure ato burocrático, a matrícula constitui formalidade essencial para que o aluno tenha acesso à educação superior. 



    III - As disposições normativas que integram a Seção I, do Capítulo III, do Título VIII, da Carta Magna devem ser interpretadas à dos princípios explicitados no art. 205, que configuram o núcleo axiológico que norteia o sistema de ensino brasileiro.”



    9. O entendimento restou consignado pelo STF na Súmula Vinculante 12, que possui a seguinte redação: "A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal".



    10. No caso vertente, a decisão reclamada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade interposta pelo reclamante, apenas para reconhecer a prescrição do débito vencido no ano de 2008, determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais débitos, sem se manifestar sobre a aplicação da Súmula Vinculante 12, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pelo reclamante. Instada a se manifestar sobre a incidência do verbete vinculante ao caso dos autos, o Juízo reclamado afastou sua aplicação ao fundamento de que: (i) o art. 208 da Constituição Federal assegura a gratuidade de ensino fornecido por entidade estatal apenas no que diz respeito à educação básica e (ii) o Tribunal reclamado tem entendido pela aplicação da regra do art. 242 da CF mesmo para as autarquias criadas após a CF/88, de modo que a gratuidade de ensino público não se aplica às instituições educacionais que não sejam total ou predominantemente mantidas com recursos públicos, o que seria o caso da IMMES. Transcrevo trecho pertinente da decisão: 



     “Conforme mencionado na decisão de fls. 135/138, a Lei Municipal 2.601.97, estabeleceu como forma de receita da autarquia a cobrança de mensalidades escolares.



    Não se ignora que o artigo 206, IV da Constituição Federal estabelece que o ensino público seja ministrado gratuitamente em estabelecimentos oficiais.



    Por outro lado, a Constituição Federal, em seu art. 208, assegura a gratuidade obrigatória do ensino fornecido por entidade estatal apenas no que diz respeito à educação básica, o que não é o caso dos autos.



    Além disso, mesmo em se tratando de autarquia criada após a Constituição Federal de 1988, o E. Tribunal de Justiça tem entendido pela aplicação da regra constante do artigo 242 da CF, que dispõe que o artigo 206, IV da CF não se aplica às instituições educacionais oficiais que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.



    Nesse sentido: 



    [...]



    No caso, ante o teor da Lei Municipal 2.601/97, que estabelece como uma das principais formas de receita da autarquia a cobrança de mensalidades escolares, não há falar-se em inconstitucionalidade da cobrança das mensalidades, bem como aplicação da Súmula Vinculante nº 12 STJ.



    [...]



    Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos e mantenho a decisão de fls. 135/138. “



    11. Ao contrário do que restou consignado na decisão reclamada, a gratuidade de ensino público não se limita à educação básica, razão pela qual a própria súmula e o precedente que a ela deu origem - RE 500.171-RG - analisaram a possibilidade de cobrança de matrícula por universidade federal, ou seja, no âmbito do ensino superior. Prevaleceu o entendimento de que o disposto no art. 208 da CF “assinala ao Estado a obrigação de manter uma estrutura institucional que permita ao cidadão comum, tenha ou não recursos financeiros, o acesso ao ensino superior, em seus vários níveis”.



    12.  O caso dos autos, no enanto, não versa sobre a possibilidade de cobrança de taxa de matrícula por universidade pública, mas de cobrança de mensalidade por entidade pública - autarquia municipal da área de educação. Ausente, portanto, a identidade entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte proferida na Súmula Vinculante 12, a inviabilizar o cabimento da reclamação.



    13. Ademais, consoante registrado na decisão acima transcrita, o Juízo reclamado afastou a aplicação da referida Súmula também ao fundamento de que o Tribunal reclamado tem entendido pela aplicação da regra do art. 242 da CF mesmo para as autarquias criadas após a CF/88, de modo que a gratuidade de ensino público não se aplicaria às instituições educacionais que não sejam total ou predominantemente mantidas com recursos públicos, o que seria o caso da IMMES. Neste ponto, para rever a decisão, seria preciso analisar se foi correto ou não enquadrar a autarquia na exceção prevista no dispositivo.



    14. É sabido que a via estreita da reclamação não pode ser utilizada para reexame do ato reclamado, uma vez que não se presta à substituição de espécie recursal. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, nesta ação de finalidade estrita, aferir o acerto, ou não, da interpretação que o juízo de origem fez sobre o contexto fático dos autos. Eventual incorreção da decisão reclamada demanda o uso da via recursal própria. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator